Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-33.2013.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM OBSERVAÇÕES, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM OBSERVAÇÕES, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.